Tribunal: STF
Processo: AI 710683
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento.
   Intempestividade. Precedentes.
1. O agravante não observou o
   prazo de 5 dias para a interposição do agravo de instrumento,
   conforme o artigo 28 da Lei nº 8.038/90, não revogado, em matéria
   penal, pela Lei nº 8.950/94, de âmbito normativo restrito ao
   Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº 699/STF.
2.
   Agravo regimental ao qual se nega provimento.